Tribunal: TJES
Processo: 5009699-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009699-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUDIMILA SILVA AMORIM
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que a recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

Pois bem.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do do contrato de renegociação de empréstimo consignado.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença sustentando a inexistência de irregularidades no contrato firmado, além de inovar e pedir compensação, pedido que não consta na contestação.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

No mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juiz sentenciante o fez, inclusive invertendo o ônus da prova a favor do recorrido.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou que o recorrido celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Ao contrário do que aduz o recorrente, embora o recorrido tenha supostamente anuído eletronicamente, via Click Único, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para comprovar que a recorrida estava ciente de que estava realizando renegociação do empréstimo consignado. Nota-se que a parte autora narra na inicial que não solicitou tal renegociação, sendo clara ao declinar a proposta.empréstimo. Entendo que as provas juntadas dão razão à autora/recorrida.

No caso em epígrafe, caberia ao recorrente apresentar gravações de ligações ou de vídeos comprovando a renegociação do consignado por parte da consumidora, contudo, não foi colacionado, ônus que não desincumbiu. Sequer se precaveu em requisitar, posteriormente a suposta renegociação, a assinatura pessoal da recorrida em cópia impressa. Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a recorrida realizou qualquer renegociação junto ao banco Requerido, tratando-se de ato abusivo. Entendo que digitar a senha ou colacionar fotos do documento não transparece real anuência, visto que podem ser realizados por terceiros fraudadores.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o recorrido solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Houve flagrante vício de consentimento..

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está em consonância com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado à autorea, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar a recorrida enriquecimento ilícito e ao recorrente o seu empobrecimento. Afasto a compensação pretendida em razão da inovação recursal, pois o pedido não consta na contestação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)